Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700614-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES, VOLPE E DEL BIANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ADENILTON LEDO DA SILVA D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que promova a alteração do cadastro do processo eletrônico, incluindo a informação prestada na petição de ID 35109768. Após, intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator